Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714147-89.2022.8.07.0020 RECORRENTE: PABLO MESQUITA GOMES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DA ORIGINAL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. CERCEMANETO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TAXA DE ABERTURA AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO E COBRANÇA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício da citação. No caso, o réu compareceu aos autos e apresentou contrarrazões dentro do prazo legal. Preliminar rejeitada. 2. O contrato eletrônico pode ser provado por documentos que indicam a existência do negócio jurídico. No caso, o contrato de empréstimo restou comprovado com a apresentação dos seguintes documentos: 1) extrato do empréstimo, com informação do valor e taxas de juros contratados; e 2) extrato de movimentação da conta corrente que comprova o valor do crédito recebido. Ademais, o apelante não nega ter contratado empréstimo com a instituição financeira apelada e não contesta o valor cobrado, apenas discute a abusividade de algumas cláusulas contratuais. Preliminar rejeitada. 3. O art. 370 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Na sequência, o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Assim, por ser o destinatário da prova, cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante do acervo já produzido pelas partes. 4. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A pretensão do autor se restringe à verificação: 1) da abusividade dos juros remuneratórios pactuados; 2) da ilegalidade da cobrança da taxa de abertura ao crédito; e 3) da ilegalidade da cumulação da cobrança de juros moratórios e remuneratórios. Os documentos anexados aos autos são suficientes para elucidar a questão. Preliminar rejeitada. 5. O STJ já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. 6. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 7. Na hipótese, não há abusividade: os percentuais estipulados no contrato não estão fora da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico. 8. Não há que se falar em ilegalidade na cobrança da taxa de abertura de crédito, porque não foi estipulada em contrato e não foi demonstrado que a instituição financeira fez qualquer cobrança relativa a referida taxa. 9. Os juros remuneratórios são devidos como compensação pela utilização de capital pertencente a terceiros, enquanto os juros moratórios são devidos em razão do inadimplemento total ou parcial do contrato firmado entre as partes. Assim, não há qualquer ilegalidade na cobrança cumulativa. A sentença deve ser mantida. 10. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 242, 248 e 280, todos do Código de Processo Civil, sustentando nulidade da citação recebida por pessoa estranha ao feito, impossibilitando a regular participação processual; b) artigos 369 do CPC; 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 29, § 1o, da Lei n.o 10.931/2004. Para tanto, assevera que o julgamento antecipado da lide, no caso, sem que se houvesse dilação probatória acerca da natureza e inexigibilidade do crédito bancário e da abusividade das cobranças realizadas, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 242, 248 e 280, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o recurso não aponta ponto central da fundamentação do acórdão quanto à higidez do instrumento citatório, a saber: “Nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício da citação. No caso, o réu compareceu aos autos e apresentou contrarrazões dentro do prazo legal.” (vide item 1 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação aos pontos acima mencionados repercute na inadmissibilidade do Recurso, visto que o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.227.508/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de violação aos artigos 369 do CPC; 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC; e 29, § 1o, da Lei n.o 10.931/2004. No aspecto, a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012